Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707880-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PAIM BROGLIO ZUANAZZI AGRAVADO: CEB LAJEADO S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por Russel Bedford GM Auditores Independentes contra decisão do e. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (processo 0709980-81.2025), de indeferimento da liminar em mandado de segurança, para a suspensão dos atos administrativos relativos ao processo licitatório referente ao “EDITAL LIC TÉCNICA E PREÇO – CEB HOLDING N.o 001-S01653– (ELETRÔNICO)”. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) na existência de prova pré-constituída da alegada irregularidade no procedimento licitatório, a subsidiar a imediata suspensão dos atos administrativos (inclusive a contratação), inaudita altera pars. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/A em desfavor do Diretor Presidente da CEB LAJEADO S/A. Narra que a empresa requerida, sociedade de economia mista, abriu licitação para a contratação de serviços técnicos especializados em auditoria independente das demonstrações contábeis e de procedimentos fiscais e tributários da empresa para os períodos de 2025 a 2029. O edital determinou, in verbis: 15.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá vistas aos documentos aos documentos daquele, pelo prazo de 10 (dez) minutos. 15.2 Decorrido o prazo para vistas, será concedido novo prazo de 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Portal, manifestar sua intenção de recurso. 15.3 A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará na decadência do direito de interposição de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto ao vencedor, na própria sessão. 15.4 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do Portal de Compras da CEB. 15.5 O licitante que manifestar intenção de recurso deverá apresentar suas razões do recurso, pelo e-mail cpl@ceb.com.br, no prazo de 5 (cinco) dias. Afirma que a impetrante, mesmo inabilitada, manifestou sua intenção de recurso adequada e dentro dos parâmetros de motivação. Alega, contudo, que sua manifestação de intenção de recurso foi negada, sendo declarada a empresa TATTICA AUDITORES INDEPENDENTE habilitada no certame, ainda que sem a comprovação da exigência contida no item 9.11.2.8 do edital. Afirma, assim, ser necessária a impetração do Mandado de Segurança para: a suspensão dos atos administrativos relativos ao Processo Licitatório – Edital Lic Técnica e Preço – CEB HOLDING n. 001-S01653 (Eletrônico) e, no mérito, seja anulado o ato administrativo de modo a reabrir o prazo recursal para a recorrente, com posterior decisão administrativa de mérito. É o bastante relatório. Decido. Do documento acostado aos autos em ID no 227346399 é possível verificar que a autora, designada como proponente05 ofereceu em 19/02/2025, às 10:21:32 como melhor lance para o lote 1 o valor de R$ 1.100.000,00. Os proponentes 08 e 09 ofereceram, então, lances no valor de R$ 350.000,00 e R$ 499.999,99, respectivamente. A sessão foi, então, suspensa para análise da habilitação e técnica, com retomada dia 24/02/2025 às 11:01:47 informando ter sido a negociação fechada com a Proponente08 para o lote 1. Às 11:11:08 do dia 24/02/2025 foi dado vista aos documentos da Proponente 08. Aberto o prazo recursal dia 24/02/2025 às 11:21:56, a impetrante ofereceu o seguinte recurso em 11:31:56, in verbis: "Manifestamos intenção de recurso tendo em vista que a empresa TATTICA não atende ao item 12 e 13 (Qualificação técnica) do Projeto Básico, bem como o item 13.2 alínea B do edital, as razões serão demonstradas em peça recursal." A empresa requerida, então, ofereceu a seguinte resposta, in verbis: "Os subitens 15.3 e 15.4 do edital estabelecem que: 15.3 A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará na decadência do direito de interposição de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto ao vencedor, na própria sessão. 15.4 O Presidente da Comissão Especial Julgadora de Licitação – CEJL examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do Portal de Compras da CEB. O registro de intenção de recorrer da Proponente05 (RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S) carece de motivação, conforme requerido no subitem 16.3, logo, registro inexistente, uma vez que genérico, sem qualquer apontamento sobre motivação atinente ao julgamento ou a qualquer violação do edital. A exigência de motivação não foi impugnada no prazo legal, logo, vincula todos os participantes. A menção aos subitens 12 e 13 do projeto básico genericamente sem apontar qualquer descumprimento é genérica e protelatória. A menção a descumprimento da alínea “b”, do subitem 13.2, do edital, é flagrantemente improcedente, haja vista a apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União plenamente válida. Portanto, registro de intenção rejeitado, conforme prerrogativa prevista no subitem 15.4 do edital, norma que não foi impugnada no prazo legal, vinculando todas as partes." Assim, em 24/02/2025 às 11:43:38 a proponente08, TATICCA foi adjudicada para o lote 1. Ora, verifica-se que a empresa impetrada respeitou os prazos contidos em seu edital, restando verificar se a manifestação da impetrante, proponente05, quando da fase de recurso foi ou não motivada. A autora informa: “a empresa TATICCA não atende ao item 12 e 13 (Qualificação técnica) do Projeto Básico, bem como o item 13.2 alínea B do edital, as razões serão demonstradas em peça recursal”.Com efeito, verifica-se que é genérica a alegação da impetrante em fase de recurso ao afirmar que a empresa TATICCA não atende à qualificação técnica, sem especificar os motivos que qualificam a alegação, não especificando qual dos documentos listados nos itens 12 e 13 são faltantes em relação à proponente. Quanto a afirmar que a empresa não atende ao item 13.2, b, do edital, ou seja, prova de regularidade com o INSS, mediante apresentação da certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, resta informado pela licitante, CEB LAJEADO, que a documentação em referência foi apresentada tempestivamente pela TATICCA, sendo válida. Ademais, mesmo quando da impetração do presente mandamus, a autora segue sem motivar suas razões recursais, não informando o que entende por falta de qualificação técnica da TATICCA em relação ao projeto básico quanto aos itens 12 e 13. Nos termos da Lei 12.016/09, o mandado de segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, sendo requisitado por qualquer pessoa que tenha receio de efetiva violação do direito, devido a ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No que diz respeito à probabilidade do direito, entendo que os elementos apresentados não são suficientes para o convencimento de que a parte autora faça jus ao direito invocado, tendo em vista que, analisando-se o histórico do chat da licitação eletrônica, juntada aos autos em ID no 227346402, tem-se que o recurso apresentado pela autora foi imotivado o que importa na decadência do direito de interposição de recurso conforme item 15.3 do edital. Alicitaçãose consubstancia como um instrumento jurídico que tem por escopo primordial a realização de valores fundamentais e a concretização dos fins impostos à Administração por meio de um procedimento administrativo formal, que deve ser pautado pelo conjunto de regras e princípios norteadores da atividade administrativa estatal, de modo especial, alinhado com as normas cogentes emanadas pela legislação vigente. Assim, não se verifica a probabilidade do direito em ter seu recurso imotivado aceito ou motivos suficientes para a suspensão do certame, uma vez que, inclusive, a parte autora ofereceu lance superado pelas proponentes 8 e 9. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se o Diretor Presidente da CEB LAJEADO S/A a fim de que preste informações, no prazo de 10 dias. No mesmo ato, dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, II, Lei no 12.016/2009, adotando-se as providências previstas no referido dispositivo legal. Decorrido o prazo previsto no art. 7o, I, dê-se vista ao Ministério Público, conforme art. 12 da Lei 12.016/2009. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o Edital impôs as seguintes diretrizes acerca do trâmite recursal, reforçando o exposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos Administrativos: 15.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá vistas aos documentos aos documentos daquele, pelo prazo de 10 (dez) minutos. 15.2 Decorrido o prazo para vistas, será concedido novo prazo de 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Portal, manifestar sua intenção de recurso 15.3 A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará na decadência do direito de interposição de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto ao vencedor, na própria sessão. 15.4 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do Portal de Compras da CEB. 15.5 O licitante que manifestar intenção de recurso deverá apresentar suas razões do recurso, pelo e-mail cpl@ceb.com.br, no prazo de 5 (cinco) dias: (b) “a empresa RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S mesmo inabilitada, manifestou a sua intenção de recurso adequada e dentro dos parâmetros de motivação, o que foi indeferido de maneira desmotivada pelo Agente de Contratação”; (c) “Mesmo assim, o juízo de primeiro grau embasou toda a sua decisão, justamente nos argumentos utilizados pela parte agravada, bem como sugeriu que a agravante demonstrasse quais itens não foram devidamente atendidos pela empresa vencedora do certame, o que não deve prosperar, até porque não se trata aqui de discussão de mérito acerca da qualificação técnica da referida empresa no certame, mas da impossibilidade da agravante em manifestar a sua intenção recursal”. Assevera que “a situação é mais crítica ainda, pois além do valor futuramente aumentar significativamente, a empresa não possui a qualificação técnica necessária para a execução dos serviços. Além disso, sequer estamos tratando acerca do valor da proposta, mas da nota da qualificação técnica atribuída à TATTICA”. Aduz que “não será via mandamus ou na intenção de recurso que a comissão deverá se debruçar acerca das particularidades da qualificação técnica, mas em seu momento oportuno, de modo que soa desproporcional afastar toda e qualquer intenção recursal, apenas com o fito de acelerar procedimentos, de modo que tal conduta potencializa ilegalidades”. Alega que “há aqui dois problemas: ausência de motivação no ato administrativo; ausência de tempo hábil para análise de documentação, o que, ao contrário do exposto, não é precluso, já que previsto no art. 98 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos Administrativos - CEB. Além disso, eventual impugnação não afastaria a hipótese, até porque seria necessária a retificação do Regulamento, o que também afasta a possível preclusão do direito aqui discutido”. Afirma que “a PROBABILIDADE DO DIREITO resta evidenciada nas ilegalidades narradas ao longo do presente mandamus no qual restou inequívoco que as exigências do Pregoeiro são desproporcionais e não vinculadas ao próprio Edital, RILC e entendimento do Tribunal de Contas da União, conforme delineado acima. Já o risco o PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, restam caracterizados pelo fato que a vencedora no certame ao assinar o contrato administrativo trará prejuízo irreparável à Administração Pública”. Pede (liminar ou mérito) “a suspensão dos atos administrativos relativos ao Processo Licitatório referente ao EDITAL LIC TÉCNICA E PREÇO – CEB HOLDING N.o 001-S01653– (ELETRÔNICO) por entender presentes os requisitos necessários à concessão da requerida liminar Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A questão subjacente refere-se à existência (ou não) de prova pré-constituída da ilegalidade do procedimento licitatório, a ponto de fundamentar a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso concreto, não se evidencia, em análise preliminar, a alegada irregularidade. No que refere ao julgamento técnico e ao recurso, o edital do procedimento licitatório disciplina: 14. DO JULGAMENTO TÉCNICO 14.1 O julgamento técnico das propostas será efetuado pela Comissão Permanente de Licitação que, com subsídio técnico da Gerência Requisitante, emitirá relatório conclusivo sobre a proposta mais vantajosa para a CEB, o qual será submetido à análise e apreciação da Diretoria desta Companhia com vistas à sua homologação. 14.2 O julgamento das propostas técnicas e dos preços observarão os critérios definidos no subitem 2.10 do edital, bem como os critérios correspondentes de julgamento de técnica e preço do Projeto Básico. 15. DO RECURSO 15.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá vistas aos documentos aos documentos daquele, pelo prazo de 10 (dez) minutos. 15.2 Decorrido o prazo para vistas, será concedido novo prazo de 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Portal, manifestar sua intenção de recurso. 15.3 A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará na decadência do direito de interposição de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto ao vencedor, na própria sessão. 15.4 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do Portal de Compras da CEB. 15.5 O licitante que manifestar intenção de recurso deverá apresentar suas razões do recurso, pelo e-mail cpl@ceb.com.br, no prazo de 5 (cinco) dias. 15.6 Desde logo, os demais licitantes ficam intimados a apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 15.7 Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente, em última instância recursal. 15.8 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Pois bem. O impetrante/agravante afirma que apresentou a “intenção de recorrer” no prazo assinalado, nos seguintes termos: “Recurso do proponente 05 Russel Bedford GM Auditores Independentes. Manifestamos intenção de recurso tendo em vista que a empresa Tattica não atende ao item 12 e 13 (qualificação técnica) do Projeto Básico, bem como o item 13.2 alínea B do edital, as razões serão demonstradas em peça recursal”. A “intenção de recurso” teria sido recusada pelo pregoeiro, sob o fundamento de ausência de motivação na declaração. Nos termos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos Administrativos da CEB (art. 96), invocado pelo próprio impetrante, [...] ““Entende-se por manifestação motivada da intenção de recorrer a indicação sucinta dos fatos e das razões do recurso, sem a necessidade de indicação de dispositivos legais ou regulamentares violados ou de argumentação jurídica articulada” [...]. No caso concreto, o impetrante, efetivamente, somente teria indicado os dispositivos regulamentares supostamente violados, sem esclarecer, ainda que sucintamente, os fatos e as razões do recurso. Desse modo, a recusa da declaração de “intenção de recurso”, em primeira análise, encontraria respaldo no Regulamento Interno de Licitações e Contratos Administrativos da CEB. Nesse sentido, a decisão revista bem destacou: Quanto a afirmar que a empresa não atende ao item 13.2, b, do edital, ou seja, prova de regularidade com o INSS, mediante apresentação da certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, resta informado pela licitante, CEB LAJEADO, que a documentação em referência foi apresentada tempestivamente pela TATICCA, sendo válida. Ademais, mesmo quando da impetração do presente mandamus, a autora segue sem motivar suas razões recursais, não informando o que entende por falta de qualificação técnica da TATICCA em relação ao projeto básico quanto aos itens 12 e 13. Nos termos da Lei 12.016/09, o mandado de segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, sendo requisitado por qualquer pessoa que tenha receio de efetiva violação do direito, devido a ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Diante da confrontação das evidências, é de se concluir que a prova pré-constituída não se mostra suficiente ao reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte, notadamente em razão da via processual eleita. Na mesma linha de raciocínio, colaciono os acórdãos ddo Conselho Especial e desta Segunda Turma Cível do TJDFT (mutatis mutandis): AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DENEGAÇÃO DE LIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL REGIDA PELA CONCORRÊNCIA N. 001/2011 - SEPI/DF. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. - Fundamentando-se o indeferimento da liminar na ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de, a qualquer tempo, na eventualidade de constatação da pretensa ilegalidade, se tornar possível a correção do ato, além de ter a Administração se pautado na lei e nos princípios licitatórios, é de ser mantida a decisão preliminar. - Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 607096, 20120020163328MSG, Relator(a): OTÁVIO AUGUSTO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/07/2012, publicado no DJe: 06/08/2012.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, máxime quando não se observa a presença de vício manifesto e quando o provimento vindicado a título de mérito recursal esgota o próprio objeto da ação originária. 2) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282129, 0708817-45.2020.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no DJe: 21/09/2020.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Sem embargo, retifique-se o polo ativo do agravo de instrumento. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator